Tribunal: STF
Processo: CJ 5783
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-18
Data de publicação: 1972-05-18

Ementa:
- O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, POR FORÇA DO ART.2, PAR.2, DA
LEI N. 5.638, DE 1970, COMPETE AOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO O
JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS NAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS
EM QUE FOREM PARTES A UNIÃO, AUTARQUIAS E EMPRESAS PUBLICAS FEDERAIS
CUJA INSTRUÇÃO HAJA SIDO INICIADA ANTES DE 30.10.69